Tribunal: TJMT
Processo: 1030234-75.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030234-75.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARINETE SILVA DOS SANTOS MATA - CPF: 047.140.971-56 (EMBARGANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PEQUI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.462.968/0001-53 (EMBARGADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), L. T. S. D. M. (EMBARGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PEQUI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.462.968/0001-53 (EMBARGANTE), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), L. T. S. D. M. (EMBARGANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), MARINETE SILVA DOS SANTOS MATA - CPF: 047.140.971-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE CUNHO MORAL – DIREITO DO CONSUMIDOR - AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COM CORPO ESTRANHO – CARAMUJO – INFECÇÃO INTESTINAL - ATENDIMENTO MÉDICO - EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E SEGURANÇA - FATO DO PRODUTO - DANO MORAL CONFIGURADO - VIOLAÇÃO DO DEVER DE NÃO ACARRETAR RISCOS AO CONSUMIDOR – PRELIMINARES REJEITADAS – VALOR INDENIZÁVEL FIXADO DENTRO DOS PADRÕES DA JURISPRUDÊNCIA PARA CASOS SIMILARES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS
– OMISSÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC – OMISSÃO VERIFICADA – MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, por expor o consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. Precedentes do STJ.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o sofrimento, bem como inibir a conduta abusiva.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1030234-75.2019.8.11.0041

Embargante
:
L.T.S.M., representada por sua genitora, Marinete Silva dos Santos Mata

Embargado:

PEQUI ALIMENTOS
(Nome fantasia: FEIJÃO DA CASA)

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
L.T.S.M., representada por sua genitora, Marinete Silva dos Santos Mata
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado (Id. 91770453):

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE CUNHO MORAL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COM CORPO ESTRANHO – CARAMUJO – INFECÇÃO INTESTINAL - ATENDIMENTO MÉDICO - EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E SEGURANÇA - FATO DO PRODUTO - DANO MORAL CONFIGURADO - VIOLAÇÃO DO DEVER DE NÃO ACARRETAR RISCOS AO CONSUMIDOR – PRELIMINARES REJEITADAS – VALOR INDENIZÁVEL FIXADO DENTRO DOS PADRÕES DA JURISPRUDÊNCIA PARA CASOS SIMILARES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, por expor o consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. Precedentes do STJ.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o sofrimento, bem como inibir a conduta abusiva.”

Sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar o vício apontado e, aplicação dos efeitos infringentes, para o fim de majorar os honorários advocatícios recursais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos a fim de sanar suposta omissão no v. acórdão, em relação ao pedido de majoração dos honorários recursais.

Com razão a embargante.

Com efeito, dispõe o art. 85, § 11, do CPC:

"§ 11. O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal
,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento."
(grifo nosso)

No caso, o recurso de apelação foi interposto pela ora embargante, de sentença que
julgou procedente a
Ação de Indenização de Cunho Moral
que move em desfavor da embargada.

O v. acórdão manteve a r. sentença, de modo que é o caso de majoração de que trata o artigo 85, § 11, do CPC. Assim, majoram-se os honorários de 10% para 15% sobre o valor da condenação, o que se mostra suficiente ao trabalho adicional apresentado pela defesa da apelada, ora embargante.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO - EXISTÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO DEVIDA - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, CPC/2015 - RECURSO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração devem ser providos para sanar a omissão existente e, desse modo, majorar os honorários advocatícios na via recursal (art. 85, §11, do CPC/2015). (N.U 0052058-49.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 09/04/2021)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso a fim de majorar os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021